Tribunal: STF
Processo: HC 208803
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 687432/SP (documentos eletrônicos 7 e 8).



    O impetrante alega, em síntese, que



    “[a] quaestio iuris que se apresenta nesse caso possui solução pacífica e reiterada do STJ e deste Supremo Tribunal Federal, notadamente a de que i) o núcleo da tipologia criminosa não justifica o decreto prisional preventivo; ii) estando encerrada a instrução criminal, cessa a necessidade de garantia da conveniência da instrução criminal e iii) sendo possível a substituição da prisão por cautelares alternativas, deve esta se feita, pois também resguardam os fundamentos do art. 312 do CPP” (pág. 5 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FURTOS QUALIFICADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO NESTA CORTE SUPERIOR. INADMISSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    1. As alegações relativas à autoria e materialidade, não foram examinadas no acórdão impugnado, o que impede sua análise direta por esta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.



    2. No tocante ao fundamentos da prisão preventiva, bem como à alegada suficiência da medidas cautelares alternativas, a presente irresignação traz pedidos idênticos aos formulados no HC 615.479/SP, o qual teve o mérito da irresignação já examinado em decisão monocrática da minha lavra em 23/2/2021, ficando obstada nova análise por constituir mera reiteração de pedido.



    3. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa, não foi trazida na inicial do habeas corpus, tratando-se, portanto, de inovação recursal, circunstância que inviabiliza o conhecimento do agravo regimental no ponto.



    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido” (documento eletrônico 7).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nessa esteira:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator